Tribunal: TJDFT
Processo: 0747240-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. ALUGUÉIS. PAGAMENTOS PARCIAIS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O SALDO DEVEDOR. CONTA DE ENERGIA. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando o magistrado decide a matéria de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não há negativa de prestação jurisdicional (art. 489, § 1o, do CPC/15).
2. Havendo reconhecimento judicial de que os pagamentos dos aluguéis foram parciais e intempestivos, é devida a incidência de multa, juros e correção monetária sobre o saldo devedor remanescente e sobre os períodos de atraso, em estrita observância ao título executivo judicial.
3. Tratando-se de obrigação positiva e líquida (dívida de energia elétrica confessada em acordo), os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil, e não da data da citação ou do pagamento da primeira parcela do acordo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.